Tribunal: TJSP
Processo: 1532456-80.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itu – Valor executado de R$ 572,77, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (outubro de 2019 – R$ 1.082,85), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itu – Valor executado de R$ 572,77, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (outubro de 2019 – R$ 1.082,85), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1532456-80.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é
apelado LUIZ DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532456-80.2019.8.26.0286 -Voto no 13510
2
Apelação Cível no: 1532456-80.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu
Apelado: Luiz de Almeida
Comarca: Itu

VOTO No 13510
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal

Município de Itu
Valor executado de R$
572,77, inferior ao valor de alçada na data da
propositura da ação (outubro de 2019
R$
1.082,85), mesmo considerando a sistemática
de atualização definida pelo STJ Inteligência
do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém
previsão expressa quanto aos recursos cabíveis
Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade Precedentes do STJ - Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU em face de LUIZ DE ALMEIDA extinta pela
sentença de fls.08/09 com fundamento na ocorrência de prescrição do
crédito executado.
Apela a exequente alegando que a sentença merece
reforma, ante a não ocorrência da prescrição, a ausência de intimação da
Fazenda Municipal a dar andamento ao feito e a inexistência de inércia
de sua parte.
Contrarrazões às fls.31/36.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532456-80.2019.8.26.0286 -Voto no 13510
3
Não obstante a existência de discussão acerca da
ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, mister se faz a
verificação da interposição do recurso de apelação e a questão referente
ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público
possui entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de
apelação, quando o valor atribuído à causa for inferior ao valor de
alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das
sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual
ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição
da ação.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - ALÇADA
RECURSAL (ART. 34 DA LEI 6.830/80). 1. Segundo o
art. 34 da LEF, somente é cabível o recurso de apelação
para as execuções fiscais de valor superior a 50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis
do
Tesouro
Nacional - ORTN. 2. Com a extinção da ORTN, o valor
de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação
da norma que extinguiu um índice e o substituiu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532456-80.2019.8.26.0286 -Voto no 13510
4
outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 3. 50
ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$
328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a
UFIR e desindexada a economia. 4. O valor de alçada
deve ser auferido, observada a paridade com a ORTN,
no momento da propositura da execução, levando em
conta o valor da causa. 5. Recurso especial provido em
parte.” (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ, na distribuição da presente execução fiscal (outubro de 2019),
o valor de alçada correspondia a R$ R$ 1.082,85, e o débito exequendo
perfazia um valor de R$ 572,77, não atingindo, destarte, o valor de
alçada, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo
grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos
critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532456-80.2019.8.26.0286 -Voto no 13510
5
do recurso cabível ao caso, cujos pressupostos encontram-se
expressamente previstos no art. 34 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR
A 50 ORTNs. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp no
1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 01/3/2011, DJe 17/3/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.

Raul De Felice

Relator